Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA E FILMAGENS DA MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA DO APELANTE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA CONFIRMADO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME EM APARELHO CELULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DA VEP. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão da porção de cocaína, com o usuário, logo após a sua aquisição com o apelante, corroborada pelas filmagens, pelo depoimento do usuário na delegacia e pelas declarações das testemunhas policiais em Juízo, além do laudo de exame em aparelho celular do usuário em que trava diálogos com o réu típicos de traficância de drogas não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação do apelante.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150)
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em face dos maus antecedentes do réu.
4. O pedido de concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 do Código Penal, deve ser deduzido e examinado pelo Juízo da Vara de Execução Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.